Tribunal: TJES
Processo: 5013407-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013407-18.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERISVALDO SANTOS DE MIRANDA
AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E PLANILHA DE CÁLCULO. ILEGIBILIDADE PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso interposto contra decisão que admite a execução com base no conjunto documental composto por Termo de Adesão, contrato de financiamento e planilha de cálculo, ao fundamento de que tais documentos configuram título executivo extrajudicial. Pedido de afastamento da executividade, sob alegação de inadequação do conjunto documental e de ilegibilidade parcial do documento digitalizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o Termo de Adesão, o contrato de financiamento e a planilha de cálculo possuem aptidão para configurar título executivo extrajudicial, à luz do art. 784, III, do CPC, e se a alegada ilegibilidade parcial do documento retira sua força executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A lei atribui força executiva aos títulos executivos extrajudiciais arrolados no art. 784 do CPC em rol taxativo, exigindo certeza, liquidez e exigibilidade.

O art. 784, III, do CPC qualifica como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

O Termo de Adesão contém assinatura do devedor e de duas testemunhas e consubstancia os elementos essenciais da obrigação (sujeitos, objeto e valor), configurando título executivo extrajudicial.

O contrato de financiamento complementa e pormenoriza as condições da dívida, conferindo maior clareza à certeza e à liquidez do débito.

A ilegibilidade parcial do documento apenas afasta a força executiva quando compromete a compreensão dos elementos essenciais da obrigação a ponto de inviabilizar a atividade executiva; sendo pontual e sem macular a essência do débito, não descaracteriza o título.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas, contendo sujeitos, objeto e valor, constitui título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III), podendo o contrato de financiamento e a planilha de cálculo complementar e pormenorizar as condições da dívida para reforçar sua certeza e liquidez. 2. A ilegibilidade parcial de documento digitalizado só retira a força executiva quando impede a compreensão dos elementos essenciais da obrigação (certeza, liquidez e exigibilidade), inviabilizando a atividade executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013407-18.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ERISVALDO SANTOS DE MIRANDA.

AGRAVADA: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia que se apresenta no mérito recursal diz respeito à aptidão do conjunto documental que embasa a execução, qual seja, o Termo de Adesão, o contrato de financiamento e a planilha de cálculo, para configurar um título executivo extrajudicial.

. Os títulos executivos extrajudiciais, arrolados no artigo 784 do Código de Processo Civil em rol taxativo, são documentos aos quais a lei atribui força executiva por si mesmos, prescindindo de prévia formação de coisa julgada para sua cobrança. Para tanto, o título deve revestir-se de três atributos essenciais: certeza, liquidez e exigibilidade.

O
artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece como título executivo extrajudicial "o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas".
O
Termo de Adesão
acostado aos autos
cumpre o requisito formal do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil,
pois
contém a assinatura do devedor e de duas testemunhas, e nele estão consubstanciados os elementos essenciais da obrigação (sujeitos, objeto e valor),
de modo que sua fo
rça executiva é inquestionável. O contrato de financiamento, nesse contexto, serve para complementar e pormenorizar as condições da dívida, conferindo maior clareza à sua liquidez e certeza.

Quanto à alegada ilegibilidade de parte do documento digitalizado, para que tal fato pudesse retirar a força executiva do título, seria necessário que a parte ilegível comprometesse a compreensão dos elementos essenciais da obrigação (certeza, liquidez ou exigibilidade) de forma a impossibilitar a atividade executiva. Se a ilegibilidade for pontual e não macular a essência do débito, não há que se falar em ausência de título.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.